Tribunal: TJDFT
Processo: 0720841-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. STJ admite, em caráter excepcional, a reparação por danos morais decorrentes de abandono afetivo, desde que demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, a saber, a conduta omissiva ou comissiva relevante, dano e nexo causal.
2. O dever de cuidado, previsto no art. 227 da CR/88, nos arts. 4o e 22 do ECA e nos arts. 1.566, IV, e 1.634 do CC/02, não se limita ao aspecto material, abrangendo também a convivência familiar e a atenção às necessidades emocionais da prole.
3. No caso concreto, a prova produzida não evidencia omissão dolosa ou culposa do genitor, tampouco demonstração de efetivo prejuízo psicológico decorrente da alegada ausência paterna, não bastando a mera distância afetiva para caracterizar ato ilícito indenizável.
4. Apelação conhecida e não provida.